Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707529-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDISON PETITTO D E S P A C H O Recebo o presente recurso para julgamento conjunto com o agravo de instrumento no 0712672-90.2024.8.07.0000 desta relatoria. Ratifico a decisão de ID 56318211. À secretaria para aguardar as providências pendentes no citado recurso a fim de que os autos retornem conclusos conjuntamente, quando oportuno. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora